Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. APOSENTADORIA.
I – A penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida é admitida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – A penhora de dinheiro em conta, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Mantida a r. decisão que determinou a manutenção 30% do valor penhorado em conta em favor do exequente.
III – Agravo de instrumento desprovido.